Tribunal: TJDFT
Processo: 0713472-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA "PROPTER REM". UNIDADE ALIENADA FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.

1. O condomínio exequente pleiteou que se procedesse a penhora do próprio imóvel gerador da dívida gravado com alienação fiduciária.

2. No caso, o agravante inovou quanto ao pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante; na instância de origem, o requerimento foi formulado tão somente quanto ao próprio imóvel.

3. À luz do disposto no artigo 1.361, do Código Civil, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária. O devedor fiduciante possui apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia, não sendo, portanto, o proprietário do imóvel.

4. Diante desse cenário, não se afigura possível a penhora do imóvel em questão, objeto de alienação fiduciária, com o seu posterior encaminhamento a leilão, uma vez que esse bem não integra o patrimônio do devedor. Somente seria possível a constrição de eventuais direitos, isto porque art. 835, XII, do autoriza expressamente esse tipo de penhora.

5. O fato de a obrigação de concorrer para o pagamento das despesas condominiais possuir natureza propter rem, por si só, não autoriza a penhora de unidade condominial objeto de alienação fiduciária, notadamente porque o devedor não é o proprietário do imóvel, ao menos enquanto subsistir a dívida atinente ao contrato de financiamento imobiliário.

6. Negou-se provimento ao recurso.